Tribunal: TJES
Processo: 5000842-54.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000842-54.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: AFONSO GONCALVES DE FARIA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000842-54.2023.8.08.0012

RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RECORRIDO: AFONSO GONÇALVES DE FARIA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA REJEITADA. PROVEITO ECONÔMICO QUE SE LIMITA AO VALOR DA RESTITUIÇÃO. TESE FIXADA NO IRDR Nº 109 DO TJES. MÉRITO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA E FINANCIAMENTO RURAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E PROPAGANDA ENGANOSA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95).

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2- O valor da causa em ações que visam a restituição de valores em consórcios deve corresponder ao proveito econômico pretendido. (IRDR 00000109 – Processo Incidente Nº 5011218-04.2024.8.08.0000)

3 - O recorrido, pedreiro com escolaridade limitada (4ª série do ensino fundamental), buscou a empresa acreditando tratar-se de um financiamento rural para a compra de um sítio anunciado na OLX. Foi-lhe prometido que os pagamentos seriam anuais, de acordo com a colheita, e que a liberação do crédito seria imediata após a entrada.

4 - Embora a recorrente sustente que o contrato possuía cláusulas claras de advertência e que houve uma ligação de "pós-venda" confirmando a ciência do autor, deve-se observar a extrema vulnerabilidade do consumidor. Em depoimento pessoal, o autor relatou ter sido instruído pela representante da empresa a responder apenas "sim" ou "não" na ligação de confirmação, sob a orientação de que as cobranças mensais seriam "erro do sistema" a ser desconsiderado.

5 - O Código de Defesa do Consumidor veda métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como publicidade enganosa (Art. 37, CDC). A conduta da ré, ao camuflar um consórcio como financiamento imediato para atrair consumidores humildes, configura vício de consentimento que autoriza a anulação do negócio.

6 - Diferente dos casos de desistência voluntária regidos pela Lei nº 11.795/2008, onde se aguarda o encerramento do grupo, a anulação por vício de consentimento/fraude impõe o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição imediata e integral do valor pago. Manter o consumidor vinculado a um grupo de consórcio que ele nunca teve a intenção real de contratar seria validar a prática abusiva da recorrente.

7 - Quanto ao dano moral, o valor de R$ 12.000,00 fixado na sentença revela-se proporcional à gravidade da conduta. O autor utilizou economias familiares, incluindo empréstimos e a venda de um carro, para dar a entrada, vendo-se enganado e privado de seu patrimônio de forma vil. O valor atende ao caráter pedagógico-punitivo da condenação.

8 - Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)